Tribunal: STF
Processo: ARE 1366913
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE VERBAS CONSISTENTES EM PRÊMIO POR ATINGIMENTO DE METAS PRÉ - ESTABELECIDAS EM PROGRAMA DE INCENTIVO, PAGO PELA AUTORA A VENDEDORES DE LOJAS QUE COMERCIALIZAM SEUS PRODUTOS A CONSUMIDORES FINAIS. ILEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA.



    I. A autora busca afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre valores referentes a prêmio pelo atingimento de metas pré-estabelecidas ern programa de incentivo, pago a vendedores de lojas que comercializam seus produtos a consumidores finais.



    (...)



    IV. A situação retratada na lide deve ser solucionada à luz do que dispõem os artigos 195, inciso I, letra "a", da Constituição e 12, inciso V, letra "g" e 22, inciso I, ambos da Lei nº 8.212/91. Da análise das disposições constitucionais conclui-se, em premissa inicial, que o sujeito passivo empregado só pode ter como base material da sujeição à contribuição a folha de salários, valendo aqui a interpretação literal: empregador - aquele que emprega - retribui o prestador de serviços mediante salário - daí a expressão folha de salário ser sua base de cálculo de contribuição, com exclusividade. Já no que toca às empresas e às entidades a elas equiparadas, tem-se como possível a utilização de outras bases materiais de sujeição tributária identificadas pelo texto constitucional como os "demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados, a qualquer título", a quem lhes prestem serviços.



    (...)



    VI - O estímulo na forma de premiação ofertada pelo fabricante não lhe impõe qualquer obrigação fiscal para com o funcionário do estabelecimento, cuja adesão é voluntária e ocasional. Ademais, a matéria ora debatida já foi objeto de apreciação na AC 1845681, de relatoria do Des. Fed. Antonio Cedenho, julgado em 30.07.2013, entre as mesmas partes, ali restando consignado que a adesão à promoção oferecida pela BASF não implica na prestação de serviços específicos, porquanto ela se desenvolve no âmbito da relação de emprego entre os participantes e as vendedoras dos produtos das fabricantes. VII - Havendo um contrato que permeia a relação estabelecida entre a autora e os funcionários das empresas revendedoras, presente a hipótese de incidência da contribuição, nos moldes do inciso I, do art. 22, da Lei no 8.212/91, havendo embasamento constitucional e legal para a exigência tributária.



    VIII. O indébito pode ser objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, conforme previsto nos arts. 66 da Lei n. 8.383/91, 39 da Lei n. 9.250/95 e 89 da Lei n. 8.212/91.



    (...)



    X- A nova redação dada ao art. 89 da Lei ri. 8.212/91 pela Lei ri. 11.941/2009 não revogou o disposto no art. 26 da Lei ri. 11.457/2007. Apenas estabeleceu que cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil regulamentar as hipóteses de restituição ou compensação das contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei ri. 8.212/9 1, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros. Em momento algum permitiu a aplicação do regime de compensação do art. 74 da Lei ri. 9.430/96.



    XI - Cumpre observar, ainda, que a Lei Complementar ri. 104, de 11 /0 1/200 1, introduziu no CTN o art. 170-A, vedando a compensação , mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença. Confira-se, pois, o entendimento firmado pela Corte Superior, na sistemática do recurso repetitivo:



    XII - A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo, até a sua efetiva restituição ou compensação.



    XIII - Os créditos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos do § 4' do art. 39 da Lei ri. 9.250/95, que já inclui os juros, conforme Resolução CJF ri. 267/2013. XIV - Honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    XV - Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 93, inciso XI; 195, inciso I, alínea a, e § 5º, e; 201, §11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação dos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 93, inciso XI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima referenciados.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Patente a ausência de vínculo empregatício entre o fabricante e o revendedor varejista, cuja subordinação está efetivada perante seu empregador (lojista).



    O estímulo na forma de premiação ofertada pelo fabricante não lhe impõe qualquer obrigação fiscal para com o funcionário do estabelecimento, cuja adesão é voluntária e ocasional. Ademais, a matéria ora debatida já foi objeto de apreciação na AC 1845681, de relatoria do Des. Fed. Antonio Cedenho, julgado em 30.07.2013, entre as mesmas partes, ali restando consignado que a adesão à promoção oferecida pela BASF não implica na prestação de serviços específicos, porquanto ela se desenvolve no âmbito da relação de emprego entre os participantes e as vendedoras dos produtos das fabricantes.



    Ressalto, ainda, que o contrato de fis. 121 e seguintes refere-se à contratação de empresa especializada com o objetivo de dar maior eficiência ao programa de Incentivo denominado "Aplicou Colheu", não configurando, por qualquer prisma, estabelecimento de remuneração habitual aos inscritos, tampouco subordinação trabalhista



    Desse modo, verifica-se que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.095.542/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , Dje de 1º/4/20)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN). Natureza da verba. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária. (ARE nº 1.228.175/CE AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 10/12/19)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARCELAS HABITUALMENTE PAGAS PELO EMPREGADOR ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 565.160/SC DISCUSSÃO EM TORNO DA NATUREZA JURÍDICA DE DETERMINADOS PARCELAS PERCEBIDAS PELO EMBREGADO, PARA FINS DE INCIDÊNCIA, OU NÃO, DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE nº 1.144.163/SP AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello , Dje de 25/11/19)



    Ainda no mesmo sentido a seguintes decisões monocráticas: RE 1.212.932, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 21/11/19; ARE nº 1.241.661, Rel. Min. Gilmar Mendes , Dje de 22/11/19; RE nº 1.249.349, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Dje de 17/1/20.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.260.750, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020 (Tema 1.100), decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria sub examine, ante a reconhecida infraconstitucionalidade, nos seguintes termos: 



    “Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente